Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0737397-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUDUVINA SANTOS ROCCA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0001289-35.1992.8.07.0015), em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada (ID 104834252 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma o agravante, em suma, que, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador a quo, não pretende discutir o valor da base do cálculo do benefício previdenciário, mas, sim, o fato de que o cumprimento da obrigação de fazer deveria ter sido homologado previamente à obrigação de pagar. Nesse sentido, argumenta que a própria exequente, ora agravada, Luduvina Santos Rocca trouxe aos autos o suposto não cumprimento da obrigação de fazer, ao alegar que o INSS, até o momento, não teria atualizado o valor do benefício, o que ensejaria o pagamento de diferenças a partir de outubro de 2005 em diante. Acrescenta que “os cálculos de honorários advocatícios foram fixados pela contadoria em 12%, atendendo ao pedido do exequente, que insiste nesta porcentagem, alegando que esta teria sido arbitrada nos embargos à execução de número 0012748-85.2006.8.07.0001. Entretanto, os autos deste processo são físicos, conforme consulta processual em anexo, e não foram integralmente juntados nestes autos, o que impossibilita aferir-se a correção da verba honorária, uma vez que as decisões anexadas nos autos em referência mantém a condenação em 10%, a exemplo do ID 51696376 (fls. 12) e 51697481 (decisão do STJ que não se manifesta sobre o pedido do exequente a respeito de violação de coisa julgada ao se determinar a exclusão do acréscimo de 2% à verba honorária, mantendo a decisão anterior de ID 51696376)”. Defende, pois, a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria, abrindo-se prazo ao INSS para impugnação dos cálculos após a homologação do cumprimento da obrigação de fazer. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a cassação da decisão agravada, que não conheceu a impugnação oferecida e determinou o prosseguimento da execução pelo valor integral do débito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão recorrida, nos termos acima expendidos. Ao ID 31319951, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo vindicado, ocasião na qual requisitou ao juízo de primeiro grau informações quanto à decisão que alterou os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, indicando o ID correspondente. Em resposta (ID 31579724), o d. juiz a quo assevera que “a exequente informou que o percentual de 12% (doze por cento) referente aos honorários advocatícios foi fixado de acordo com o acórdão de ID 3974125 - Pág. 25/30 e decisão de fls. 120 do Processo n. 37.937/96”, que tramitou por meio físico, tendo o mesmo sido arquivado e não digitalizado. Na oportunidade, comunica que determinou o desarquivamento e digitalização do feito, de modo que, cumprida a determinação, retornará com novas informações. Desse modo, devolvo os autos a Secretaria determinando que se aguarde a manifestação do d. magistrado de primeiro grau. Nada obstante, transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias, considerando que a tramitação do feito originário se encontra suspensa, reitere-se o pedido de informações. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora